Tribunal: TJBA
Processo: 8011570-39.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011570-39.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILLIAM LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RODOLFO CHIQUINI DA SILVA

APELADO: ALTO JUAZEIRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE 15%. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO PARA R$ 2.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A retenção de parte das parcelas pagas entre 10% e 25% encontra respaldo na jurisprudência, que busca equilibrar a compensação da vendedora e a vedação ao enriquecimento ilícito, de modo que o percentual de 15% se mantém dentro dos limites de razoabilidade.

O contrato entabulado entre as partes prevê a retenção de 15%, reforçando a validade do percentual aplicado, pois não comprovado qualquer prejuízo extraordinário nem abusividade concreta.

Os honorários advocatícios, fixados em R$ 987,32, revelam-se irrisórios, o que justifica a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com a respectiva fixação equitativa.

A tabela da OAB, embora prevista no art. 85, §8º-A, do CPC, possui natureza orientadora, conforme entendimento consolidado pelo STJ, admitindo-se a fixação de valor diverso quando desproporcional à complexidade do caso.

A majoração dos honorários para R$ 2.500,00 remunera adequadamente o trabalho desempenhado, sem importarem enriquecimento excessivo ou distorção remuneratória.

R
ecurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011570-39.2024.8.05.0146
,
em que figuram, como
Apelante -
WILLIAM LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA

e,
como
Apelad
a
-

ALTO JUAZEIRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7